Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721453-43.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada FABIANA MENDES VAZ GOMES em favor de BRUNO ALVES DA SILVA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC. Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 4/6/2020 e, em audiência de custódia, a segregação foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, sob o argumento de que os fatos evidenciariam a periculosidade do paciente e o acentuado risco à incolumidade pública. Argumenta que os fundamentos da decisão são genéricos e não estão de acordo com os elementos de informação constantes dos autos e as disposições legais cabíveis, o que afronta o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aduz que a MM. Juíza do NAC utilizou uma “decisão formulário” para justificar a decretação da prisão preventiva, levando em consideração a gravidade abstrata do crime supostamente praticado pelo paciente. Sustenta que afirmações genéricas e abstratas não são suficientes para justificar a custódia preventiva, sendo cabível, na hipótese, as medidas cautelas diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa e telefone para contato. Destaca a ausência de indícios da autoria delitiva, pois o paciente não foi encontrado na posse de drogas e os policiais não o visualizaram comercializando entorpecentes. Afirma ainda que a existência de passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, em razão da prática de atos infracionais, não basta à decretação da prisão preventiva, assim como a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a segregação cautelar do paciente. Anota que deve ser levado em consideração que, durante seu interrogatório, o paciente confessou ser usuário de drogas. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sem ou com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 376/2020 – 8a DP, os policiais receberam denúncias de ocorrência de tráfico de drogas na Quadra 12, conjunto 5, Setor Norte da Estrutural, noticiando que o responsável pela venda de entorpecentes seria um rapaz moreno, de camisa azul, calça, conhecido por “Bruno”. No momento em que duas equipes do GTP chegaram ao local indicado perceberam que o agente, que estava trajando as mesmas vestes descritas na denúncia, estava mexendo em um arbusto, que fica próximo a uma distribuidora de bebidas. Ao perceber a chegada das viaturas, o agente ficou nervoso e saiu do local de maneira apressada, indo em direção a um grupo de pessoas. Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram a abordagem do paciente e localizaram em seu bolso a quantia de R$ 90,00 reais em notas de dois, cinco, dez e vinte reais. No arbusto que o paciente estava mexendo anteriormente foi encontrado um tablete de maconha, diversas porções menores, duas facas sujas com resíduos de maconha, além de uma balança de precisão. Nas imediações do local, os cães do BPCÃES encontraram mais três porções pequenas de maconha. O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: (...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado já foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas (11/2019), o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Além de possuir diversas passagens quando menor de idade perante a Vara de Infancia e Juventude. Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de BRUNO ALVES DA SILVA, filho(a) de Devair Alves Figueredo e Lauzinete Ribeiro da Silva, nascido em 28/04/2000, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, conforme destacado pela MM. Juíza, o paciente é reincidente específico. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador